Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-08.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003948-08.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR PINTO FERREIRA - CPF: 583.485.656-04 (APELANTE), JULIA QUINTILIANO MANSUR - CPF: 402.666.028-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO EM DECRETO SEM FORÇA VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob fundamento de que a renda líquida remanescente do consumidor superaria o valor do mínimo existencial previsto em decreto. Pedido inicial incluía limitação de descontos em folha, inversão do ônus da prova, repactuação compulsória e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a situação financeira do consumidor configura superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, inclusive quanto à preservação do mínimo existencial; e (ii) aplicação do valor de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 para definição do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu os arts. 54-A e seguintes no CDC, que preveem a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, inclusive oriundas de crédito consignado.

4.

O mínimo existencial de R$ 600,00, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, não possui força vinculante e deve ser relativizado em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à subsistência digna, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV.

5.

O comprometimento de mais de 50% da renda líquida mensal com dívidas bancárias, aliado à condição de consumidor idoso, revela situação de hipervulnerabilidade e impossibilidade de manutenção da vida digna, justificando o reconhecimento da situação de superendividamento.

6.

A ausência de plano de pagamento adequado não é motivo suficiente para a extinção do feito, sendo possível a elaboração de plano judicial compulsório conforme o art. 104-B, § 3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A definição do mínimo existencial para fins de reconhecimento do superendividamento não se vincula ao valor fixado em decreto administrativo. 2. O comprometimento substancial da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, ainda que haja remanescente superior ao valor fixado em decreto, pode configurar superendividamento quando violado o princípio da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por Osmar Pinto Ferreira contra a sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em face das instituições financeiras Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A., Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial ao entender que não se encontra caracterizada a situação de superendividamento, uma vez que a renda líquida remanescente do autor, após os descontos dos contratos, supera o patamar estabelecido como mínimo existencial (R$ 600,00). Diante disso, o Juízo a quo extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o autor-apelante, inicialmente, reitera o pedido de tutela de urgência para que os descontos incidentes sobre sua renda líquida sejam limitados a 30%.

No mérito, sustenta que compromete mais de 54% da sua renda líquida com o pagamento de empréstimos bancários, o que inviabiliza o custeio das suas necessidades básicas e compromete sua dignidade. Argumenta que os contratos foram celebrados sem adequada análise da sua capacidade financeira, em desrespeito ao princípio do crédito responsável. Acrescenta, ainda, que é hipervulnerável, condição agravada por sua idade avançada, e que a sentença desconsiderou a realidade concreta e os objetivos da Lei do Superendividamento. Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial, inclusive o pedido de indenização por danos morais.

Todos os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Banco do Brasil S.A. argumenta que o autor não preenche os requisitos legais para ser considerado superendividado, destacando que sua renda líquida remanescente é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022. O Banco Santander S.A. afirma que não há comprovação da alegada hipervulnerabilidade nem circunstâncias que justifiquem a revisão dos contratos, ressaltando a aplicação dos princípios da função social e da autonomia contratual. A Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., por sua vez, sustenta que o plano de pagamento apresentado é juridicamente inadequado, e que não há demonstração de boa-fé ou de efetiva incapacidade financeira. Já a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA argumenta que o autor não apresentou proposta viável de repactuação nem comprovou a preservação do mínimo existencial, requisitos essenciais à configuração do superendividamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à possibilidade de reconhecimento da situação de superendividamento da apelante à luz da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à demonstração do comprometimento do mínimo existencial, e à legalidade dos parâmetros fixados pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

Na inicial, servidor público e idoso, afirma que entrou em situação de superendividamento após contratar sucessivos empréstimos bancários, iniciando esse ciclo ao tomar R$ 40.000,00 emprestados junto ao Banco do Brasil S.A. para investir em uma pirâmide financeira. Como a promessa de retorno não se concretizou, passou a contrair novos financiamentos para tentar cumprir com as obrigações anteriores, agravando sua condição financeira.

Relata que, com uma renda líquida mensal de R$ 8.301,85, desembolsa cerca de R$ 4.202,70 com dívidas bancárias e R$ 2.976,20 com despesas pessoais fixas, restando-lhe apenas R$ 1.122,95 — valor que considera insuficiente para manter sua subsistência com dignidade. Sustenta, ainda, que aproximadamente 54% de sua renda está comprometida com empréstimos, configurando violação ao mínimo existencial.

Afirma que, por ser idoso e hipervulnerável, necessita de proteção reforçada e que teve dificuldades para acessar os contratos bancários, o que dificultou a formulação de um plano de pagamento adequado. Com base nesse cenário, requereu a aplicação da Lei nº 14.181/2021, a limitação dos descontos mensais a 30% da sua renda líquida, a inversão do ônus da prova para que as instituições apresentassem os contratos, a condenação por danos morais.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender ausente o comprometimento do mínimo existencial, com base no limite de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação, tampouco os contratos comuns com débito em conta corrente.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026